Tribunal: TJES
Processo: 5003597-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003597-53.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL CANTALEJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
SUPOSTA
NULIDADE BUSCA PESSOAL/VEICULAR – INCABÍVEL – FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM –
SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA
.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a busca domiciliar, pessoal ou veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas. 2. Restando demonstrada a existência de fundada suspeita da prática de crime permanente apta para chancelar a abordagem do ora paciente, incabível a possibilidade de acolhimento da alegação de ilegalidade da medida. 3. Ademais, o acolhimento da mencionada tese dependeria do reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
. Precedentes. 4. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 5. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. 6.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 7. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003597-53.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL CANTALEJO
Advogado(s) do reclamante: HUGO GIN FARIAS TANURE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL CANTALEJO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7748169),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000632-28.2023.8.08.0032, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 3
11, § 2º, inciso III
,
d
o Código Penal
.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante
que
“
Para fundamentar a abordagem e prisão em flagrante do paciente, os policiais militares envolvidos na ocorrência, informaram que receberam denúncia anônima de que o paciente se encontrava em tráfego para entrega de entorpecentes.
”.

Aduz ainda, que
“
Sem qualquer diligência prévia, determinação do CIODES e informações básicas acerca dos fatos e da identidade do acusado, os policiais iniciaram uma busca.
”,
e que, posteriormente,
“
Foi dada ordem de parada ao paciente para averiguar a ocorrência de prática de tráfico de drogas, o que sumariamente foi constatado não ser verídico. Após os policiais militares não encontrarem nada de ilícito, foi dado início a uma checagem minuciosa na motocicleta, onde verificaram a adulteração do chassi.
”,
situação que consubstanciou na sua prisão em flagrante.

Com base nesta narrativa, sustenta
a
nulidade da prisão em flagrante
do paciente,
diante da inexistência de fundada suspeita e investigações prévias para
a abordagem policial
, situação que constituiria violação ao artigo 240, § 2
º,
c/c
o artigo
244, ambos do Código de Processo Penal
.

Sustenta ainda,
que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
bem como
a
ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Por fim, a
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 19 de abril do corrente ano (id 8068727), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de nulidade da busca pessoal/veicular realizada pelos agentes de segurança.

Pois bem.

Como sabido, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a busca domiciliar, pessoal ou veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito" (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
[...]. (STJ; AgRg-HC 878.708; Proc. 2023/0459179-9; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 11/04/2024).

Dito isso, no caso em análise, verifico, em sede de cognição sumária, que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, existiam fundadas razões para a abordagem policial.

Nessa quadra, importante destacar que os elementos amealhados indicam que policiais militares receberam informações de que uma pessoa, com a alcunha de “Zoi”, traficante da cidade de Muqui, estaria vindo de motocicleta para a cidade de Mimoso do Sul, fazer uma entrega de grande quantidade de drogas e receber valores em dinheiro.

Destaco por oportuno, que a denúncia indicava que a motocicleta tinha a placa com as iniciais “LTF”, e que o condutor trajava camisa listrada preta e branca.

De acordo com o Boletim Unificado lavrado, os policiais militares passaram a realizar buscas na região indicada, e lograram êxito em identificar uma pessoa com as mesmas características informadas, e conduzindo uma moto com a placa com as iniciais “LTF”, razão pela qual procederam a abordagem, vindo a identificar o condutor como
GABRIEL CANTALEJO
, pessoa conhecida pelo envolvimento com o comércio ilegal de substâncias entorpecentes na região.

O mencionado documento ainda indica que nada de ilícito teria sido encontrado após a realização de busca pessoal no suspeito, contudo, ao verificarem a motocicleta conduzida por ele, observaram que ela apresentava seu número de chassi adulterado, motivo pela qual procederam sua prisão em flagrante.

Assim, tenho que existia a fundada suspeita da prática de crime permanente apta para chancelar a abordagem do ora paciente, e, consequentemente, a impossibilidade de se falar em ilegalidade da medida.

Nesse sentido, saliento os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. " (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2.
No caso em tela, a abordagem foi realizada, após denúncia anônima de roubos na região, com descrição das características dos suspeitos, compatíveis com a do paciente e a do corréu, que fugiram da guarnição policial, na motocicleta em que se encontravam e, ao serem detidos, tentaram resistir. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca veicular e pessoal, que resultaram na apreensão de um revólver Taurus calibre 38, carregado com três munições intactas e uma pinada, 6 aparelhos celulares sem chips, dois relógios e um anel. Encontram-se hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 866.545; Proc. 2023/0401273-6; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação que se considera válida, evidenciada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente, pois foi apontada a grande quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o concurso de agentes e a reincidência específica. 2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. " (AGRG no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) 3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. " (AGRG no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 5.
No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada. 6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. " (AGRG no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)
7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 825.690; Proc. 2023/0175001-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 02/04/2024; DJE 10/04/2024).

Ademais, importante rememorar que o acolhimento da tese de ausência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3.
Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 229927 SP, Relator: NUNES MARQUES, Julg.: 12/09/2023, Segunda Turma, DIVULG 25-09-2023).

Prosseguindo, passo ao exame das alegações relacionadas a segregação preventiva do ora paciente.

Por ser oportuno, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (i) garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de
GABRIEL CANTALEJO
, por suposta infração ao delito previsto no
artigo 311, §2º, III, do Código Penal. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF, razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, notadamente porque houve fundadas razões no momento da abordagem, já que os policiais haviam recebido a informação de que um indivíduo em uma motocicleta de cor preta, portando uma camisa listrada preta e branca, bem como que este indivíduo faria a rota Muqui x Mimoso do Sul com uma grande quantidade de entorpecentes para entregar uma pessoa que reside no Bairro Alto São Sebastião e que tal indivíduo receberia pagamento em dinheiro. Deste modo, munido de tal informação os policiais lograram êxito em localizar um indivíduo com as mesmas características, de modo que não há que se falar em abordagem ilegal, diante das fundadas razões
. Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva,previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento
ao inciso I e II
do art. 313, do CPP, já que a pena do delito tipificado em desfavor do autuado ultrapassa o limite de 04 anos de prisão e pelo fato do autuado possuir condenação criminal transitada em julgado sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas
SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN
constatou-se que o autuado
possui registro criminal por crime de denunciação caluniosa (0014381-20.2019.8.08.0011), tráfico de drogas (0005707-19.2020.8.08.0011), possui condenação criminal transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (0000350-56.2015.8.08.0036 e 0001071-76.2013.8.08.0036), bem como, quando menor, respondeu ato infracional análogo a tráfico de drogas (1x) e posse de drogas para consumo pessoal (1x)
. No caso em tela, o autuado foi preso por conduzir uma motocicleta com número de chassi adulterado/suprimido.
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido ao contexto em que se deu o crime, não se tratando apenas de um simples caso de adulteração de chassi de veículo automotor. Verifico que, antes da abordagem, havia a informação de que um indivíduo estaria conduzindo uma motocicleta de cor preta, com a placa com iniciais “LTF” e estaria utilizando uma camisa listrada preta e branca, bem como que este indivíduo faria a rota Muqui x Mimoso do Sul com uma grande quantidade de entorpecentes para entregar uma pessoa que reside no Bairro Alto São Sebastião e que tal indivíduo receberia pagamento em dinheiro. Deste modo, os policiais lograram êxito em localizar o indivíduo e a referida motocicleta, já no trajeto sentido Mimoso do Sul x Muqui e, durante buscas pessoais encontraram em poder do autuado a importância de R$ 1.701,50 (mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos). Os policiais afirmaram que o autuado é responsável pelo abastecimento de entorpecente da cidade de Muqui/ES e Mimoso do Sul/ES, bem como que há várias ligações para 181, denunciado que o autuado chefia as vendas de entorpecentes, tudo a demonstrar, nesse momento embrionário, que o fato é mais grave que o comum. Conforme sobredito, o autuado ostenta diversas passagens por crime de tráfico de drogas, encontrando-se, inclusive, cumprindo pena por tráfico de drogas. Nesse contexto, a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural
. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
GABRIEL CANTALEJO
em
PRISÃO PREVENTIVA
para garantir a ordem pública
[...]”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8099033.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)